Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-82.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002297-82.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS GUIMARAES FREIRE e outros

Advogado(s)
:
TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: AMES ASSISTENCIA MEDICA DO EXTREMO SUL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES, OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DO GENITOR DOS AUTORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Os apelantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais em razão do falecimento de seu genitor, alegadamente causado pela demora no encaminhamento para UTI no hospital AMES, credenciado à UNIMED (apelados).
A sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA julgou improcedente o pedido, por ausência de responsabilidade dos recorridos.
Irresignados, interpuseram Apelação, reiterando a tese de falha no atendimento emergencial e requerendo a responsabilização civil objetiva dos apelados.
Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar a responsabilidade civil dos apelados pelo falecimento do genitor dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se que o atendimento emergencial foi prestado de forma célere, sendo o paciente transferido para UTI após estabilização, apesar das diversas paradas cardíacas.
A prova documental constante nos autos, especialmente os prontuários médicos, não comprova nexo causal entre o suposto atraso no encaminhamento para UTI e o óbito.
A responsabilidade civil exige, além do dano, o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e o resultado danoso, o que não restou comprovado no presente caso.
Ausente prova técnica idônea a evidenciar erro ou negligência médica, a improcedência do pedido se mantém.
Jurisprudência citada: “É sabido que o dano material deve ser comprovado e não simplesmente alegado. Nestes termos, não se indeniza o dano incerto, hipotético, eventual - Inexistindo nos autos prova cabal do nexo causal alegado pelo Apelante, deve ser confirmada a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.” (TJ-MG - Apelação Cível: 01170721920148130183, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20/08/2024, 18ª Câmara Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A responsabilização civil por falha na prestação de serviço médico exige a demonstração de conduta negligente e do nexo de causalidade com o dano, o que não se verifica quando o atendimento se mostra compatível com a gravidade do quadro clínico, mesmo com o desfecho letal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 01170721920148130183, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20/08/2024, 18ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002297-82.2020.8.05.0079 da Comarca de Salvador/BA, apelantes MATHEUS GUIMARAES FREIRE e ANA KAROLYNE ANDRADE SANTOS e apelados AMES ASSISTÊNCIA MÉDICA DO EXTREMO SUL LTDA e UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II